Tribunal: TJSP
Processo: 2110321-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. Execução de título extrajudicial. Aluguéis e encargos da locação não adimplidos. Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a segunda exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Utilização incorreta dos índices de atualização pelo exequente. Não acolhimento. Planilha de cálculo que instrui a inicial que não foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS. Execução de título extrajudicial. Aluguéis e encargos da locação não adimplidos. Insurgência da executada contra decisão que rejeitou a segunda exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Utilização incorreta dos índices de atualização pelo exequente. Não acolhimento. Planilha de cálculo que instrui a inicial que não foi impugnada na primeira exceção de pré-executividade. Matéria de ordem pública que é cognoscível a qualquer momento, inclusive "ex officio" e por simples petição. No entanto, tem a executada o dever de comprovar suas alegações juntando aos autos os cálculos elaborados de forma correta, o que não ocorreu no caso em exame. Sucessivas planilhas apresentadas pela agravada que constituem mera atualização do primeiro cálculo que ela apresentou com a petição inicial, que não foi impugnada de forma fundamentada na primeira objeção de pré-executividade. Excesso não demonstrado. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.